Tribunal: TJBA
Processo: 0001968-79.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001968-79.2011.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OSCAR PEDRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SAQUE INDEVIDO EM CONTA JUDICIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança e indenização por danos morais formulado em desfavor de instituição financeira. O autor alegou a ocorrência de um saque indevido no valor de R$ 42.914,46 de uma conta judicial destinada ao recebimento de crédito previdenciário. A sentença, embora reconhecendo a revelia do banco, entendeu que o autor não apresentou prova mínima da existência e disponibilidade do referido valor em conta.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia do réu é suficiente para a procedência do pedido indenizatório, mesmo diante da ausência de um lastro probatório mínimo, por parte do autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva existência do saldo em conta na data do suposto saque.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa (
juris tantum
), não implicando na automática procedência da ação. Cabe ao magistrado analisar a verossimilhança das alegações em confronto com as provas existentes nos autos. O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta o consumidor de apresentar um substrato probatório mínimo de suas alegações. O documento apresentado pelo autor, por se tratar de mera tela de consulta sistêmica, sem as formalidades de um extrato bancário, é frágil e insuficiente para comprovar, de forma inequívoca, que o valor pleiteado foi efetivamente creditado e estava disponível na conta judicial, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "i. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia do réu, é relativa, não o isentando de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito;
ii
. Em ações de indenização por saque indevido, a ausência de documento hábil que comprove a efetiva disponibilização do crédito em conta afasta o dever de indenizar, ainda que a instituição financeira seja revel."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC,
arts
. 344, 345, IV, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 0001968-79.2011.8.05.0191 em que figuram como parte(s) recorrente(s) OSCAR PEDRO DOS SANTOS e parte(s) recorrida(s) o BANCO DO BRASIL
S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA